Tribunal: TJDFT
Processo: 0008937-11.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. REDIMENSIONAMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO OFÍCIO. PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No acusado foi detectada a presença de concentração de álcool por litro de ar alveolar da ordem de 0,87 mg/L, o que corresponde a quase 3 (vezes) a concentração mínima exigida por lei para a configuração do crime do artigo 306 da Lei 9.503/1997. Tal concentração evidencia maior reprovabilidade da conduta do acusado, porquanto expôs a maior risco de dano à incolumidade pública e à segurança do patrimônio e das pessoas no trânsito, violando de maneira exagerada a confiança de todos devem guardar e respeitar na condução de veículos automotores.

2. Em que pese o delito descrito no art. 306 da Lei n° 9.503/97 ser classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, não há que se falar em bis in idem na espécie, haja vista que o veículo do apelante foi abordado porque trafegava em via de grande fluxo com um dos pneus estourados, gerando assim, perigo concreto de dano a terceiros, em razão do grande número de pessoas que por lá circulam e foram expostas a risco de se envolverem em acidente pela conduta perpetrada pelo acusado.

3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida para readequar a pena.